Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-36.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0707266-36.2025.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDIR GONCALVES DA SILVA EMBARGADO: ALLAN DAVID FERREIRA COSTA, FABIO ROBERTO TEIXEIRA COSTA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Waldir Gonçalves da Silva, em 18.11.2025, contra o acórdão desta Primeira Turma Recursal, publicado em 24.10.2025. A parte recorrente (embargada), em contrarrazões, suscita preliminar de intempestividade dos embargos de declaração. Intimado para se manifestar acerca da preliminar, o embargante sustenta que: (a) o sistema de controle processual, ao disponibilizar o acórdão para visualização, teria registrado que o prazo para manifestação seria de quinze dias; e (b) no prazo para interposição do recurso, foi implementada a autenticação em duas etapas para os advogados, o que gerou “notória dificuldade técnica e instabilidade de protocolo da peça recursal”. É o relato. Os embargos de declaração não ultrapassam a barreira da admissibilidade. De plano, a peça recursal é manifestamente intempestiva. O prazo legal para oposição de embargos de declaração é de cinco dias contados da ciência da decisão, conforme expressamente consignado no art. 48 da Lei 8.099/1995. No caso concreto, o embargante registrou ciência do acórdão em 27.10.2025 e somente opôs os embargos de declaração em 18.11.2025, quando já ultimado o prazo legal. No ponto, não foi demonstrado que os alegados problemas sistêmicos possam ter dado causa ao protocolo intempestivo dos embargos. E a circunstância do sistema consignar o prazo de quinze dias para o trânsito em julgado do acórdão não altera o prazo legal definido para o específico recurso. Ausente, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. No mais, ainda que fosse a hipótese de se avançar à análise da aventada “contradição quanto ao valor da condenação do dano moral”, bem de ver que o acórdão revisto elencou suficientemente os fundamentos à majoração da estimativa fixada na origem, de sorte que o inconformismo do embargante denotaria interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado, o que se revelaria inadmissível na via eleita. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO os embargos de declaração opostos por Waldir Gonçalves da Silva. Publique-se. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, certifique-se e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito